Tribunal: TJSP
Processo: 1021081-34.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material constatado no v. acórdão – Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021081-34.2019.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
HIPERMERCADO EXTRA, são embargados BRUNO HENRIQUE SANTOS
MONTEIRO GONÇALVES e GUILHERME RUSSO DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021081-34.2019.8.26.0224/50000 -Voto no
2
VOTO No 39767
EDEC. No: 1021081-34.2019.8.26.0224/50000
COMARCA: GUARULHOS
EMBTE: HIPERMERCADO EXTRA
EMBDOS.: BRUNO HENRIQUE SANTOS MONTEIRO GONÇALVES E
GUILHERME RUSSO DE CAMARGO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Erro material constatado
no v. acórdão Embargos de declaração acolhidos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos
por
Hipermercado Extra com fundamento no art. 1.022, III, do CPC, alegando, em
síntese, que embora reconhecida a sucumbência recíproca, com repartição
das custas e despesas processuais, no v. acórdão só constou a condenação
pertinente aos honorários de sucumbência exclusivamente em seu desfavor.
Com efeito, ao ser lançado o v. acórdão no sistema
informatizado, não constou a condenação da parte embargada em honorários,
conquanto
não
houvesse
comprometimento
da

fundamentação
e
compreensão do julgado que ratificou a sucumbência recíproca já estabelecida
em primeiro grau de jurisdição, ressalvando-se, todavia, a impossibilidade de
compensação dos honorários nos termos do art. 85, §14o, do CPC.
Desta feita, é cabível somente a correção do seguinte trecho,
“(...) Assim, considerando-se a manutenção da sucumbência recíproca com o
desfecho do presente recurso (art. 86, caput, do CPC), a ré (Extra
Hipermercados) pagará ao patrono do autor o montante de 10% sobre o valor
da condenação devidamente corrigido e, por sua vez, a parte autora pagará ao
representante da ré o valor de R$ 1.500,00, já se considerando o trabalho
adicional pertinente ao desfecho do presente recurso, em sucedâneo ao que
dispõe o art. 85, §11o, do CPC. (...)” (pág. 208 - grifei).
Pelo exposto, acolho os embargos de declaração.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021081-34.2019.8.26.0224/50000 -Voto no
3
Relatora